Tribunal: TJPA
Processo: 0805228-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805228-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEAN MIRANDA CORREA

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°:
0805228-58.2020.8.14.0000

PACIENTE:
JEAN MIRANDA CORREA

IMPETRANTE:
FABRICIO QUARESMA DE SOUSA – ADV.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

Processo de referência:
0012780-39.2018.8.14.0401

EMENTA

HABEAS CORPUS. 1) ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. 2) EXCESSO DE PRAZO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. NÃO CONHECIMENTO.

1. A atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Execução encontra óbice legal do art. 197 da LEP, que disciplina que das
“decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo
”.
Ademais, a análise da suspensão da decisão objurgada em sede de
habeas corpus
culmina no esvaziamento do próprio Agravo, que foi interposto concomitantemente ao
mandamus,
em latente violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. Com a subida à 2ª Instância do Agravo em Execução, a autoridade coatora pelo suposto excesso de prazo para julgamento do recurso passa a ser o E. Tribunal de Justiça, sendo competência do STJ a apreciação da matéria, nos termos do art. 105, I,
c da CF/88.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO CONHECER A ORDEM,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre os dias trinta de junho e dois de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 02 de julho de 2020.

RONALDO MARQUES VALLE

Des. Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada em favor de
JEAN MIRANDA CORREA
, contra ato coator perpetrado pelo MM.
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana da Capital, nos autos do processo nº 0012780-39.2018.814.0401,
que homologou o PDP realizado em desfavor do paciente, inclusive discordando da conclusão da comissão nomeada pela SEAP e determinou regressão ao regime semiaberto, pelo período de 12 meses.

O impetrante esclarece que a defesa interpôs Agravo em Execução objetivando combater a decisão objurgada, pretendendo com o presente
mandamus
a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso, considerando que a decisão da autoridade inquinada coatora é teratológica.

Afirma que o paciente foi condenado por violação art. 157, §2º do CP, ao cumprimento de 04 anos de reclusão, bem como já havia cumprido 2 anos e 3 meses e 11 dias.

Prossegue aduzindo que o Paciente foi acusado da prática de infração grave, por supostamente ter cometido crime durante o período em que cumpria pena no regime aberto, contudo, ressalta que não houve oferecimento de denúncia pelo MP do suposto fato típico, chegando o Juízo à tal conclusão, com base meramente no inquérito, onde alegou-se falta grave tipificada no art. 50, V, da LEP.

Alega que foi realizado o PDP, no qual restou concluído: (1) ocorrência de falta grave e (2) por não aplicar penalidade, em vista de o réu ter cumprido período em regime fechado.

Afirma que o Juízo da Vara de Execuções homologou o PDP, contudo, resolveu por discordar parcialmente da conclusão, determinado a regressão do apenado para o regime semiaberto, revogando, se houvesse, 1/3 do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar, ocorrida 05/03/2020, quando supostamente praticou o crime de tráfico de drogas.

Conclui que a decisão atacada por intermédio do Agravo em Execução ofende ao princípio da presunção de inocência, bem como ofensa reflexa ao disposto no art. 129, I da CF/88, vez que sequer houve oferecimento da denúncia em desfavor do apenado, sendo o Inquérito procedimento administrativo com finalidade informativa, além do excesso perpetrado na dosimetria da punição, pugnando pela ilegalidade da segregação do paciente.

Pleiteia a concessão da liminar para que o paciente possa aguardar o julgamento do presente
writ
e do recurso de Agravo de Execução originário no cumprimento de pena no regime aberto, onde se encontrava na época de sua captura, devendo a ordem ser confirmada no julgamento do mérito.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis.

A autoridade coatora informou que:

Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente
JEAN MIRANDA CORREA
, informo a Vossa Excelência: Trata-se de processo de execução que tramita no sistema SEEU desde 08.06.2018.

O custodiado/paciente cumpre pena de 04 anos em razão da condenação pela prática do crime de roubo. Em 05.03.2020 o custodiado descumprimento as regras do regime aberto quando praticou novo delito processado nos autos 0005001-62.2020.8.14.0401.

A falta grave foi regularmente processada tendo este Juízo homologado o PDP, reconhecido a falta grave, determinado a regressão de regime, estabelecimento de nova data-base e declarado mau comportamento

Irresignado com a decisão deste Juízo o paciente protocolou simultaneamente o presente HC e agravo de execução.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.

(...)

O Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO opinou pela denegação da ordem.

Era o que cumpria relatar.

VOTO

Inicialmente, verifico que o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível, a saber, a utilização do
mandamus
com violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, bem como por incompetência desta Corte de Justiça para julgamento, conforme esclareço:

O impetrante utiliza-se do
writ
para requerer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de execução interposto, com base em dois argumentos:

1)

a decisão que homologou o PDP violou o princípio da presunção de inocência de modo desproporcional, o sistema acusatório e a competência privativa do Ministério Público para promover a Ação Penal Pública, haja vista que a decisão sancionou o paciente por supostamente ter praticado novo delito com base apenas no inquérito, sem que o MP tenha oferecido denúncia sobre o suposto fato, além da dosimetria da sanção ter sido realizada sem a devida fundamentação e desprovida de proporcionalidade;

2)

a demora na prestação jurisdicional pode acarretar prejuízo irreparável para o paciente, que se encontra segregado se sua liberdade, de forma ilegal
.

Tem-se no caso em comento que, contra a mesma decisão o paciente manejou concomitantemente o Agravo em Execução e o presente
mandamus,
onde este último, supostamente, não ingressaria no mérito da matéria recursal, mas apenas conferiria efeito suspensivo ao
decisum
atacado pela espécie recursal mencionada e pelo presente feito.

Conforme o nosso ordenamento conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, é certo que, diante de
habeas corpus
em que se alega que o paciente está sob tal constrangimento, a análise da alegação é necessária, o que, levaria ao conhecimento do pedido.

Contudo, quanto ao primeiro argumento, a análise do
fumus boni iuris
para concessão da liminar e, consequentemente, ordem definitiva do
writ
perpassa, necessariamente, pelo mérito da matéria a ser discutida no Agravo em Execução interposto pelo paciente. Isto porque, ainda que se analisasse perfunctoriamente, haveria esvaziamento do próprio Agravo.

Embora o
habeas corpus
não seja propriamente um recurso, mas verdadeira ação constitucional autônoma, no caso em tela ele está se prestando como tal. Penso que enfrentar o mérito do presente remédio heroico violaria o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Por esse princípio, é vedada a impugnação simultânea de uma mesma decisão por recursos diferentes, a fim de se evitar decisões contraditórias, tumulto processual e insegurança das partes.

Sobre o tema versou o ilustrado jurista Guilherme de Souza Nucci:

Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual. (Código de Processo Penal Comentado, RT, 3ª ed., p. 891)

Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “
super recurso”,
manejando-o para além de seu objeto, pois visa antecipar a discussão acerca do mérito recurso do Agravo. Além disso, por ser sumário e pelas demais peculiaridades próprias da ação constitucional do
habeas corpus,
é certo que, em se tratando de matéria de execução, apenas se concede a ordem quando se estiver diante de manifesto e grave constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir de alguém.

Entendo que a decisão combatida desafia agravo em execução, nos termos do art. 197, da LEP, que disciplina que das
“decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo
”.

O presente
habeas corpus
estaria colimando um efeito
contra
legem,
porque os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo, conforme segue:

HABEAS CORPUS COLETIVO. TRANSFERÊNCIA DE presos provisórios aos contAineres localizados no instituto penal de novo hamburgo.

A decisão que indeferiu o adiamento de aproveitamento dos containeres como local de passagem para os presos provisórios, foi também atacada por agravo em execução penal.
Nos termos do art. 197, da LEP, tal mecanismo processual não comporta efeito suspensivo. Assim, apesar da relevância do tema, não pode ser admitido o habeas corpus para alcançar o que expressamente a lei específica não permite.
Parecer pelo não conhecimento.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. POR MAIORIA.
(
TJRS, Nº 70080392483 (Nº CNJ: 0011157-96.2019.8.21.7000), Relator: DES. IVAN LEOMAR BRUXEL, julgamento: 16 de maio de 2019).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

Concluo que a primeira questão central ventilada no
writ
trata-se da possibilidade de concessão de efeito suspensivo a agravo em execução, o que, conforme demonstrado, não possui amparo legal para tanto.

Ainda que através da hermenêutica jurídica se entenda que a vedação de suspensão do
decisum
ocasione perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, verifico que o órgão julgador do Agravo em Execução detém poder geral de cautela, o que habilita a atribuir a suspensividade a recurso dela desprovido, porque o princípio da estrita legalidade não é obstáculo para se aplicar princípios jurídicos que sejam macro-vetores da atividade judicante, o qual pode ser analisando mediante simples pedido do Recorrente no bojo do Agravo, ou até mesmo concedido de ofício, caso se constate de pronto a teratologia da decisão objurgada, ou seja, apenas em casos específicos quando presentes os requisitos necessários, de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso.

Quanto ao segundo argumento trazido à baila pelo impetrante, a matéria também não merece ser conhecida, conquanto a autoridade coatora apontada não é mais a autoridade que, efetivamente, detém a competência sobre os autos, vez que eles já se encontram em sede recursal, devendo o excesso de prazo para julgamento do Agravo em Execução ser analisado pelos atos do Tribunal de Justiça Estadual, o que, na forma do disposto no art. 105, I,
c
da CF/88 passa a ser competência do STJ o julgamento do
writ, in verbis:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Assim, diante de todos os óbices técnicos apontados nesta decisão,
não conheço da ordem,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 02 de julho de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/07/2020